Tribunal: TJBA
Processo: 8022675-34.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8022675-34.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MARIO FERREIRA NETO e outros (16)

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISOS IV, V e VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA, VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. DIVERGÊNCIA. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
MARIO FERREIRA NETO E OUTROS
contra o
MUNICÍPIO DE SALVADOR E CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
, com o objetivo de desconstituir o acórdão julgado pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, coisa julgada firmada nos autos do processo nº. 0539577-22.2014.8.05.0001, que deu provimento aos recursos do Município do Salvador e da Câmara Municipal do Salvador para, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar extinto o processo, com resolução do mérito (CPC/1973, art. 269, IV; CPC/2015, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta à norma jurídica ou à coisa julgada que autorize a rescisão da decisão transitada em julgado; (ii) determinar se a decisão rescindenda contrariou precedentes obrigatórios sobre a matéria; (iii) estabelecer se ocorreu erro de fato que fundamentaria a rescisão da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é medida excepcional e somente se admite nos estritos casos legais, art. 966 do CPC, devendo a violação à norma jurídica ser literal e inequívoca, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 343 do STF.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da presente ação refere-se a suposta contrariedade do julgado rescindendo com o precedente exarado no Agravo Regimental no Recurso Especial 895.781-RO do Superior Tribunal de Justiça, utilizado nas ações de n. 0539486-29.2014.8.05.0001; e 0541404-68.2014.8.05.000, o que teria ensejado a violação dos incisos IV, V e VIII, do art. 966 do CPC.

5. O precedente invocado pelos autores (AgRg no REsp 895.781-RO) não possui caráter vinculante, e, portanto, sua não aplicação pelo acórdão rescindendo não configura ofensa à coisa julgada nem violação manifesta à norma jurídica.

6. O acórdão rescindendo adotou interpretação jurídica válida à época, baseada na indisponibilidade do interesse público e na impossibilidade de renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública sem respaldo legal expresso.

7. A divergência jurisprudencial então existente sobre o tema impede o reconhecimento de violação literal à norma jurídica, conforme a Súmula 343 do STF e a tese firmada no Tema Repetitivo 239 do STJ.

8. Ademais, como bem destacou o magistrado no acórdão rescindendo, ainda que fosse ultrapassada a divergência em relação à possibilidade de renúncia tácita à prescrição pela administração pública, esta não poderia ocorrer por meio de resolução, como no caso, mas por lei e ainda que se considerasse a resolução, esta teria interrompido o curso do prazo prescricional quinquenal, iniciando-se, então, nova contagem do prazo, pela metade, conforme disposto no Decreto Federal n. 20910/1932, o que ainda sim ensejaria a prescrição no presente caso.

9. Oportuno destacar que o julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas e jurisprudências citadas pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão embargado.

10. Portanto, não restou demonstrado erro de fato nos moldes exigidos pelo art. 966, VIII, do CPC, pois a decisão impugnada foi proferida com base em elementos presentes nos autos e não ignorou fato incontroverso.

11. A presente ação rescisória busca reabrir discussão já decidida com trânsito em julgado, configurando-se como mero sucedâneo recursal, o que não é possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, c
ustas e honorários advocatícios pela parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, n
a hipótese de ser alcançada a unanimidade de votos neste julgamento, o depósito prévio efetuado,
D 48481918,
deverá reverter-se em favor do réu, nos termos do artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. A não aplicação de precedente não vinculante não configura violação manifesta à norma jurídica ou à coisa julgada.

2. A existência de divergência jurisprudencial à época do julgamento atrai a incidência da Súmula 343 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, IV, V e VIII; art. 927; art. 489, §1º, VI; CC, art. 191; Decreto-Lei n. 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1406367/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.06.2019; STJ, RMS 41.870/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015; STJ, Tema Repetitivo 239.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022675-34.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIO FERREIRA NETO e outros (16) e como apelada CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar improcedente o pedido rescisório
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06